Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0708284-18.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: VALDEMAR EVANGELISTA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por VALDEMAR EVANGELISTA DA SILVA em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DF, consistente em ações para demolição de casas construídas na área em que situada a moradia do impetrante, identificada pelo Lote n. 40 da Etapa C, Condomínio Residencial JK Ville, Setor de Chácaras Magna. Em que pese à argumentação do impetrante, considerando a incerteza quanto ao ato administrativo e sua prática pelo agente público em questão, a atrair a competência deste Órgão Colegiado para processar e julgar o feito, promova-se a notificação da digna Autoridade impetrada, a fim de que preste as informações pertinentes ao caso, no prazo de 10 (dez) dias. Após, apreciarei o pedido liminar. Transcorrido o prazo referido, venham os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator